Tribunal: TJDFT
Processo: 0734744-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734744-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO O pedido formulado por Lucinete Maria Nascimento Rodrigues no processo n. 0711527-48.2024.8.07.0016 é de reparação do dano moral provocado, supostamente, por chamadas telefônicas insistentes, enquanto o precedente que deu origem ao Tema Repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça tratou de impugnação à autenticidade de assinatura aposta em instrumento de contrato bancário. Intime-se Lucinete Maria Nascimento Rodrigues para manifestar-se sobre a possibilidade de usar a via da reclamação quando a divergência entre o acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sumulado ou consolidado em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas não estiver configurada. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões da petição inicial. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator